Tribunal: STF
Processo: ARE 1289655
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – RECONHECIMENTO DA DISTORÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 4.834, DE 12/04/2016 – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS E REFLEXOS DESDE A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 3.687/2009 – OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Discute-se no presente recurso o reconhecimento da equiparação salarial entre o cargo de analista judiciário e de técnico de nível superior. 2. Diante do reconhecimento da equiparação salarial pela Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016, os servidores fazem jus às diferenças devidas desde a criação do cargo de Técnico Nível Superior, por meio da Lei Estadual nº 3.687/2009, quando iniciou-se a divergência no pagamento dos vencimentos, respeitado o prazo prescricional quinquenal. Precedentes do TJMS. 3. Apelação conhecida e provida".
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, o Estado do Mato Grosso do Sul sustenta afronta ao art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal.
    Destaca, também, a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder equiparação de remuneração a servidores sob a alegação de isonomia e sem previsão em lei específica, o que esbarra na vedação contida na Súmula Vinculante nº 37 e no entendimento firmado no julgamento do RE nº 592.317, com repercussão geral reconhecida e mérito julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 
    É o relatório.
    Decido:
    A irresignação merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao conceder equiparação remuneratória sem previsão legal específica.
    No julgamento do RE nº 592.317-RG (Tema nº 315), Rel. Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia. O acórdão desse julgamento apresenta a seguinte ementa:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido” (DJe de 10/11/14). 
    O Tribunal de origem também contrariou o disposto na Súmula Vinculante nº 37 desta Corte, na qual se enuncia:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Confiram-se também os recentes julgados em casos análogos ao presente:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
    1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.213.003/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/10/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.266.025/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/20).
    Versando sobre a mesma temática dos autos, ainda: ARE nº 1.263.763/MS, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 21/5/20; e ARE nº 1.280.743/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/10/20.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do novo Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente